Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. PESSOA JURÍDICA. TÍTULO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSÁRIA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular.

2. A penhora de quantia decorrente do faturamento de atividade empresarial é medida excepcional prevista, em tese, no art. 866 do Código de Processo Civil. 2.1. O bloqueio de quantia encontrada em conta corrente de pessoa jurídica não se confunde com a penhora do valor do faturamento da empresa, devendo, inclusive, antecedê-lo (art. 835 do CPC).

3. No caso em deslinde o agravante alega que a penhora promovida pelo Juízo singular deve ser desconstituída em razão da natureza alimentar do valor penhorado, destinado ao pagamento do valor dos salários dos empregados da sociedade empresária agravante.

4. Em consulta ao andamento processual dos autos do processo no 0713224-05.2022.8.07.0007, referente aos embargos à execução, verifica-se que a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso interposto pela credora, tenod confirmado que o título exigido não cumpre todos os requisitos necessários para embasar a execução.

5. Diante da ausência de liquidez do título executivo, deve ser determinada a desconstituição da penhora, independentemente da análise a respeito da alegada natureza alimentar do valor penhorado.

6. Recurso conhecido e provido.